Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ARTIGO 282 DO CODEX. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DISTINGUISHING E OVERRULING. ARTIGO 489, §1o, VI, DO CPC. NECESSIDADE PARA PRECEDENTE VINCULATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la.
2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o executado e havendo diligência em diversos endereços constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. A ausência de oposição de embargos à execução, por parte da Curadoria Especial da Defensoria Pública, não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo material suportado pela parte citada por edital, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil e do brocardo pas de nullité sans grief.
4. Não há qualquer prejuízo à parte quando constatado que a contestação por negativa geral não teria o condão de eliminar a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo exequente.
5. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculativo (Precedentes).
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.